Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VALOR DOS DANOS MORAIS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM FIXADO ENCONTRA-SE PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS , ÀS GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa de contra acórdão proferido, pelo qual a 2a Turma Criminal, por maioria, manteve a condenação, por prática dos delitos do artigo 217-A, caput, c/c os artigo 226, inciso II, na forma do artigo 5o, incisos II e III, e 7o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e artigo 2o, incisos I e II, da Lei n°14.344/2022 c/c artigo 4°, inciso III, alínea “a”, da Lei n°13.431/201, e, por maioria, manteve a condenação do acusado ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: i) Insurge-se o embargante com o objetivo de reformar a decisão combatida e fazer prevalecer o voto vencido que divergiu da maioria apenas quanto ao valor da indenização, entendendo ser necessária a sua redução dada a condição econômica do réu.

III. Razões de decidir
3. No que tange ao valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, é cediço que este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo, ao ponto de retirar o seu caráter punitivo.
4.Ressalte-se ainda que, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
5. No caso em tela, observa-se que não há nos autos elementos para se aferir a real condição financeira do réu, mas apenas há a informação de que é pedreiro autônomo, sem outras comprovações de renda nos autos.5.1. Não havendo nos autos demonstração de impossibilidade financeira para arcar com o pagamento do quantum indenização fixado, deve ser mantido.
6.No entanto, no caso em análise, restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos em epígrafe imputados ao réu. Além disso, respeitado entendimento em sentido contrário, não há necessidade de produção de prova específica para a apuração dos danos sofridos pela vítima, mormente por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tampouco de manifestação expressa dos responsáveis legais da ofendida.
7. De outro lado, à evidência a vítima, uma criança de oito anos na época dos fatos, sofreu grave abalo psicológico em virtude dos fatos praticados pelo apelante, seu padrasto na época dos fatos, tanto que saiu chorando pela rua e pediu ajuda a desconhecidos que, observando a gravidade dos fatos, chamaram a polícia.
8. O quantum fixado encontra-se proporcional à gravidade dos fatos , às graves consequências do delito e à condição econômica do ofensor.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e desprovido.